Tribunal: CARF
Processo: 16327.903083/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903083/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.448 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
BANESTADO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso, para a aplicação da Súmula CARF no 84, afastando a premissa
de impossibilidade de utilização de crédito de indébito de estimativa em compensações e
determinando o retorno do processo à DRF de origem para que seja ali examinado o mérito em
sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903083/2009-94
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-54.099 da 1.a Turma da DRJ/REC, de 07 de outubro de
2016 (fls. 203 a 214):
A interessada acima qualificada apresentou em 24/02/2006 o PER/DCOMP no
18246.34938.240206.1.3.04-5100, fls. 58 a 63, por meio do qual foi compensado
Crédito do Imposto de Renda pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 2319 - com
débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 48.677,64 seria
decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior, período de apuração 31/12/2004,
efetuado em 31/01/2005.
A contribuinte apresentou em 10/11/2004 DCTF Original referente ao 3o Trimestre
2004, onde informou o débito do IRPJ apurado em agosto no valor de R$ 8.695,19, em
15/02/2005 apresentou DCTF Original referente ao 4o Trimestre 2004, onde informou o
débito do IRPJ apurado em dezembro no valor de R$ 245.865,57, em 03/02/2006
retificou sua DCTF do 4o Trimestre, informando o débito apurado do IRPJ no mês de
dezembro/2004 no valor de R$ 243.168,29, fls. 137, 142, 87, 94, 154 e 161, que daria
azo ao pretendido crédito.
Em sua DIPJ/2005 apresentada em 30/06/2005, o valor informado do IRPJ a pagar do
mês de agosto 2004 – Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por estimativa –
Linha 13 – Imposto de Renda a Pagar foi no valor R$ 54.675,65, e o valor informado do
IRPJ a pagar do mês de dezembro 2004 - Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por estimativa – Linha 05 - Imp. De Renda Devido em Meses Anteriores - R$
584.903,58 – Linha 06 – Imp. De Renda retido na Fonte – R$ 21.986,67 e Linha 13 –
Imposto de Renda a Pagar - R$ 197.187,83, totalizando R$ 804.078,08 = [R$ 21.986,67
+ R$ 782.091,41 (R$ 584.903,58 + 197.187,83)], valor informado na Ficha 12B –
Cálculo do imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ Comp. Sist. Fin. – Linha 12 –
Imp. De Renda Pago por Estimativa, fls. 171, 181, 184, 193 e 185.
2. Por meio do Despacho Decisório constante nos autos, não foi homologado o
PER/DCOMP no 18246.34938.240206.1.3.04-5100, transmitido em 24 de fevereiro de
2006, fls. 02 a 04, pela pessoa jurídica interessada, em que recolhimento a título de
estimativa mensal figura como crédito do tipo pagamento indevido ou a maior.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

[...]
Enquadramento Legal: Arts.165 e 170 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 04/05/2009 manifestação de
inconformidade, fls. 05 a 09, na qual, alega basicamente que:
3.1. (...)

3.2. (...)

(...)

3.3.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, conforme
acórdão no 11-54.099, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. TOTAL
DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do IRPJ quando,
ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em determinado
mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de pagamento de
estimativas, é maior ou igual a soma de estimativas declaradas em DCTF.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
03/05/2019 (vide postagem, fl. 232), face à intimação em 03/04/2019 (vide Termo de Abertura
de Documento, fl. 228), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, vale indicar que a empresa contribuinte
buscou caracterizar pagamento indevido ou a maior relativo à soma de valores de estimativas
recolhidos a maior do 4o trimestre do ano-calendário 2004 (DARF de R$ 245.865,57, conforme
Despacho Decisório, fl. 02), o qual, em relação aos valores informados na “Linha 13 – Imposto
de Renda a Pagar” que totalizaram R$ 197.187,83, geraria o crédito pleiteado de R$ 48.677,64.
A DRJ, no entanto, buscou verificar se a contribuinte não teria aproveitado
referidas estimativas para deduzir o imposto a pagar do ano-calendário, situação esta que, caso
tivesse utilizado as estimativas para deduzir o imposto devido do ano-calendário, não estaria
disponível para que fosse pleiteada a título de pagamento indevido ou a maior, evitando-se
duplicidade de utilização.
Sob essa análise, a DRJ concluiu o seguinte:
Resta confirmar na DIPJ se a Contribuinte não deduziu no Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real o valor da pretensa estimativa paga a maior (R$ 48.677,64), sob
pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito, conforme esclareceu a Cosit. Nesse
sentido, verifica-se que a Contribuinte informou no ajuste em sua DIPJ/2005 – Ficha
12B - como Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa Devida em meses
Anteriores o valor de R$ 804.078,08 - – Linha 12, considerando que houve erro de fato
no preenchimento da ficha, e neste valor está incluído o total de R$ 21.986,67 do
Imposto de Renda Retido na Fonte, os pagamentos por estimativa seriam no total de R$
782.091,41 (R$ 804.078,08 – R$ 21.986,67), como houve efetivamente pagamentos no
total de R$ 784.788,69, restaria uma diferença de R$ 2.697,46 (R$ 784.788,69 – R$
782.091,41), que estaria disponível para ser restituída ou compensada.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

Veja-se que a DRJ afirmou que, do total de R$ 804.078,08 informado de
estimativas na DIPJ do período, somente R$ 782.091,41 seria relativo a estimativas, enquanto a
diferença seria relativa a IR Fonte erroneamente incluída no valor de R$ 804.078,08.
Ou seja, a DIPJ fez constar as estimativas, ou seja, deduziu, da apuração do
período as estimativas pagas no total de R$ 782.091,41, o que, em tese inviabilizaria a
oportunidade de que a parte desse valor ora pleiteada pudesse ser objeto de compensação por
pagamento indevido ou a maior.
Ocorre que as estimativas efetivamente pagas foram na ordem de R$ 784.788,69
enquanto as estimativas incluídas na DIPJ 2005 (ano-calendário 2004), totalizaram R$
782.091,41, o que geraria, em tese, uma possibilidade de crédito de R$ 2.697,46.
No entanto, mesmo com tal possibilidade de crédito de R$ 2.697,46, a DRJ
indeferiu o pleito da contribuinte, por entender que tal utilização estaria impedida por força do
art. 10 da Instrução Normativa da SRF (atual RFB) no 600/2005 (vigente à época), que assim
indicava:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Assim, segundo a DRJ, à luz de referido art. 10, as estimativas somente poderiam
ser utilizadas ao final do período ou para compor saldo negativo.
Vale ressaltar ainda que, tendo em vista a publicação da Solução de Consulta
Interna no 19 – Cosit, de 5/12/2011, ficou consolidado o entendimento da RFB a respeito da
possibilidade de restituição ou compensação de pagamentos indevidos de estimativas, conforme
ementa transcrita a seguir, sendo cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado
pela contribuinte na DCOMP em análise, nos seguintes termos:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Isto posto, verifica-se que, pela Solução de Consulta supra, restou decidido pela
aplicação do disposto no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que passou a permitir a
compensação de pagamentos indevidos de estimativas, aos processos pendentes de decisão
administrativa.
Tal entendimento ficou consolidado ainda na Súmula CARF no 84, que assim
dispõe: “É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.” (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à DRF que proferiu o Despacho Decisório em questão para que, afastada a premissa de
impossibilidade de utilização de crédito de indébito de estimativa em compensações, seja o
mérito analisado na íntegra naquela unidade de origem.
Dispositivo
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
aplicação da Súmula CARF no 84, afastando a premissa de impossibilidade de utilização de
crédito de indébito de estimativa em compensações e determinando o retorno do processo à DRF
de origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903083/2009-94

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital